Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716707-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELITA ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. MÁ CONDUTA POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVO EXAME DA PROVA. INVIABILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL. I - A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo que em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento. II - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP. III - O procedimento não configura nova oportunidade de reapreciação da prova produzida na ação penal, como segunda via recursal. IV - Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas, concluindo-se pela suficiência para comprovar a materialidade e autoria delitivas imputadas à requerente. V - Não demonstrado na revisão que a sentença e o acórdão são contrários à evidência dos autos, que teriam se baseado em depoimentos ou acervo falso não apresentada prova nova da tese de inocência, inviável a procedência da revisão criminal. VI - Revisão criminal julgada improcedente. A recorrente sustenta a existência de divergência jurisprudencial, sem que tenha colacionado julgado para demonstrar o alegado dissídio interpretativo, bem como eventual artigo de lei violado. Defende a ausência de provas aptas a subsidiar o seu decreto condenatório, pugnando por sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao salientado dissídio pretoriano, porquanto a parte insurgente não colacionou os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial aventada, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Ademais, cumpre acrescentar que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019, e AgInt no REsp 1943630/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2022). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à ausência de lastro probatório a subsidiar a condenação da parte insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005